Tribunal: TJSP
Processo: 1043931-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pretende o recebimento de prêmio pago em razão de contrato de cartão de crédito firmado com a passageira, titular do cartão, por extravio de bagagens. Empresa de aviação que demonstrou efetivo pagamento à passageira pelo mesmo fato. Bis in idem. Dever de ressarcimento não configurado. Seguradora que assumiu o

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que pretende o recebimento de prêmio pago em razão de contrato de cartão de crédito firmado com a passageira, titular do cartão, por extravio de bagagens. Empresa de aviação que demonstrou efetivo pagamento à passageira pelo mesmo fato. Bis in idem. Dever de ressarcimento não configurado. Seguradora que assumiu o risco pela atividade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.